Tribunal: TJPA
Processo: 0809789-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809789-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAPIENTIA CLINICA MEDICA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809789-52.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO PEREIRA LOPES - OAB PA30605.

ADVOGADO: WADSON VELOSO SILVA - OAB PA016951.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI.

ADVOGADO: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT12560-O.

ADVOGADO: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT15445-O.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E MANTEVE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA TÉCNICA CONTÁBIL E AOS FUNDAMENTOS (CDC, BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO). INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 972/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DE REFERÊNCIA NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESVANTAGEM EXAGERADA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. MENÇÃO A RECURSO ANTERIOR UTILIZADA COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO, SEM REPERCUSSÃO NO RESULTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento interposto contra indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC), especialmente quanto à apreciação da prova técnica apresentada e à aplicação do Tema 972/STJ, bem como quanto à menção a recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O acórdão embargado enfrentou suficientemente os pontos essenciais à solução da controvérsia, assentando que a taxa média do BACEN constitui parâmetro de referência e que a estipulação de juros remuneratórios acima da média, por si só, não evidencia abusividade, conforme orientação do STJ (Tema 972), exigindo-se demonstração concreta de desequilíbrio contratual, o que não se comprovou em cognição sumária. A divergência da embargante quanto à valoração da prova não configura omissão, mas inconformismo. Inexistente contradição interna, pois não há incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão. A menção a recurso anterior não caracteriza erro material, por ter sido utilizada apenas como reforço argumentativo, sem influência no resultado do julgamento. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator..

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809789-52.2025.8.14.0000.

COMARCA:
MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
FRANCISCO TIAGO PEREIRA LOPES - OAB PA30605.

ADVOGADO:
WADSON VELOSO SILVA - OAB PA016951.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI.

ADVOGADO:
ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT12560-O.

ADVOGADO:
MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT15445-O.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.
em face do acórdão de ID. 30795456, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado,
que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário
.

Em suas razões (ID. 31059394)
, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma concreta, a prova técnica contábil por ela apresentada, a qual apontaria discrepância relevante entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como por deixar de se manifestar sobre fundamentos jurídicos expressamente invocados, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, a existência de contradição interna na aplicação do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, além de erro material consistente na menção a recurso anterior, requerendo, ao final, a integração do julgado, com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ao recurso juntadas ao ID. 31929480
, onde a parte a embargada sustenta, em síntese, o
não cabimento dos embargos de declaração
, ao argumento de que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assevera que a decisão colegiada enfrentou adequadamente a matéria controvertida, aplicando corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 972, ao reconhecer que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade.

Aduz, ainda, que a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da controvérsia e obter indevidos efeitos infringentes, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, a sua rejeição integral, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E MANTEVE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA TÉCNICA CONTÁBIL E AOS FUNDAMENTOS (CDC, BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO). INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 972/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DE REFERÊNCIA NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESVANTAGEM EXAGERADA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. MENÇÃO A RECURSO ANTERIOR UTILIZADA COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO, SEM REPERCUSSÃO NO RESULTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento interposto contra indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC), especialmente quanto à apreciação da prova técnica apresentada e à aplicação do Tema 972/STJ, bem como quanto à menção a recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão embargado enfrentou suficientemente os pontos essenciais à solução da controvérsia, assentando que a taxa média do BACEN constitui parâmetro de referência e que a estipulação de juros remuneratórios acima da média, por si só, não evidencia abusividade, conforme orientação do STJ (Tema 972), exigindo-se demonstração concreta de desequilíbrio contratual, o que não se comprovou em cognição sumária. A divergência da embargante quanto à valoração da prova não configura omissão, mas inconformismo. Inexistente contradição interna, pois não há incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão. A menção a recurso anterior não caracteriza erro material, por ter sido utilizada apenas como reforço argumentativo, sem influência no resultado do julgamento. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já analisada ou ao reexame de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados.

No caso em exame, não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado.

No tocante à alegada
omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 972
, sendo necessária a demonstração inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, o que não se evidenciou no caso concreto, conforme se verifica na decisão embargada, a qual restou assim ementada:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR ABUSO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ (TEMA 972). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a qual indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato e a concessão da tutela de urgência recursal, diante da alegação de onerosidade excessiva e risco de apreensão de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972 e REsp 1.061.530/RS) é firme no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. A decisão agravada já analisou a prova técnica produzida e concluiu pela ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, pleito idêntico já havia sido indeferido em recurso anterior, reafirmando a coerência do entendimento aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – Agravo de Instrumento 0809789-52.2025.8.14.0000. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1° turma de Direito Privado. Acórdão: 30795456. Julgamento: 15/10/2025).

A circunstância de o Tribunal não ter acolhido a interpretação pretendida pela embargante quanto à prova técnica apresentada não caracteriza omissão, mas simples inconformismo com a conclusão adotada.

De igual modo, não merece acolhida a alegação de contradição. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui mero
parâmetro de referência
, e não limite absoluto ou vinculante, razão pela qual a sua superação, por si só, não autoriza a conclusão pela abusividade dos encargos contratados.

Ademais, a análise realizada em sede de
cognição sumária
, própria do agravo de instrumento, não evidenciou a existência de discrepância substancial apta a justificar a intervenção judicial antecipada. Assim, inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, tampouco se verifica aplicação inadequada do precedente vinculante invocado.

Quanto ao suposto
erro material
, consistente na menção a recurso anterior envolvendo as mesmas partes, verifica-se que tal referência foi utilizada apenas como reforço argumentativo para demonstrar a coerência do entendimento adotado por este Tribunal em controvérsia análoga, não influenciando o resultado do julgamento nem gerando qualquer prejuízo à embargante, inexistindo, portanto, erro material a ser corrigido.

Nesse contexto, não há falar em omissão ou obscuridade, mas sim em inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026